Tribunal: CARF
Processo: 10166.009367/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009367/2010-30
ACÓRDÃO
2001-007.621 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
IRPF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO RESTITUIÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Na hipótese de rendimento isento ou não tributável levado ao ajuste anual
como tributável sujeito à incidência de imposto de renda, a restituição do
indébito deverá ser pleiteada exclusivamente mediante DAA retificadora. A
inadequação da via eleita implica não conhecimento do pedido de
restituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.621 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009367/2010-30
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/56):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
identificado no preâmbulo, relativa ao Despacho Decisório DRF/BSA no 680/2011,
fls.35/37, relativo ao pedido de restituição do imposto de renda retido sobre o
décimo terceiro salário nos anos-calendário 2008 e 2009.
A DRF/Brasília - DF decidiu favoravelmente ao pedido, tendo em vista que os
documentos acostados aos autos “indicam que ambos os requisitos estão
satisfeitos para a concessão da isenção”.
Regularmente
cientificado,
o
contribuinte
apresenta
manifestação
de
inconformidade, fls. 49/50.
Faz referência aos termos da decisão preferida pelo órgão de origem e sobre o
direito à isenção por moléstia grave.
Alega que a autoridade tributária equivocou-se, pois deferiu apenas a restituição
do imposto de renda retido sobre o décimo terceiro salário.
Afirma que o seu pedido alcança todo o imposto retido sobre os seus proventos,
desde a data em que preencheu os requisitos para usufruir a isenção por
moléstia greve, qual seja, 1/4/2008.
Requer revisão da decisão para que seja restituído todo o imposto de renda retido
pela fonte pagadora.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS DECLARADOS COMO TRIBUTÁVEIS.
Na hipótese de rendimento isento ou não tributável informado na Declaração de Ajuste
Anual como tributável e sujeito ao ajuste anual, a restituição deve ser solicitada,
exclusivamente, por meio de declaração retificadora.
Cientificado da decisão, em 27/06/2013 (fls. 58), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 29/07/2013 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 60/62), insurgindo
contra a decisão recorrida, repisando as alegações da inconformidade apresentada, no sentido de
que a restituição pleiteada deverá abranger não só os descontos sobre o 13o salário, como
deferido, mas também a devolução do IRRF relativo aos anos-calendário de 2008 e 2009, tendo
em vista que se encontra impedido de recebê-lo, via retificação das DAA, devido a impedimento
do sistema da RFB, com especial destaque para o fato de que a fonte pagadora Departamento de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.621 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009367/2010-30
3
Polícia Rodoviária Federal não informou em DIRF as correções para o referido período. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com a restituição integral do imposto de renda a que faz jus.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 65), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do pedido de restituição remanescente - da inadequação da via eleita:
O litígio recai sobre o pedido de restituição do imposto de renda recolhido
indevidamente ou a maior, sobre os rendimentos recebidos nos exercícios de 2009 e 2010, em
face da moléstia grave que acometera o contribuinte, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento do pedido remanescente
formulado, com a restituição do imposto a que faz jus.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 54/56), e
atendo-se às informações contidas no despacho decisório proferido (fls. 35/37), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
inconformidade, sendo certo, diga-se de passagem, que não utilizou a via correta para restituição
do IR sobre os rendimentos considerados isentos em face da moléstia grave que lhe acometera,
com a necessária retificação das DAA, ao teor da legislação de regência, aliado ao fato de que
restou deferido integralmente o pedido inicial formulado, onde se pleiteou exclusivamente a
restituição do IRRF sobre os 13o salários recebidos nos anos-calendário de 2008 e 2009 – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 64/65), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.621 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009367/2010-30
4
Compulsando o pedido inicial do contribuinte, fls. 3, nota-se que a solicitação
versa sobre “restituição dos 13o salários - exercícios 2009 e 2010 e comprovação
da isenção conforme Lei 11.052, de 29.12.2004”.
Portanto, resta correta a decisão do órgão de origem, pois o pedido inicialmente
formulado abrange somente a restituição do imposto retido sobre o décimo
terceiro salário dos exercícios 2009 e 2010, anos-calendário 2008 e 2009.
O contribuinte pretende reformar o Despacho Decisório de fls. 35/37 para obter a
restituição dos rendimentos isentos por moléstia grave indevidamente declarados
como tributáveis e sujeitos ao ajuste anual nas Declarações de Ajuste Anual - DAA
a partir do exercício 2009, ano-calendário 2008.
Esclarece-se que a restituição, na hipótese de rendimentos isentos ou não
tributáveis declarados na DAA como sujeitos à incidência de imposto de renda
sujeitos ao ajuste anual, será requerida exclusivamente por meio de DAA
retificadora.
O requerimento que deu origem ao Despacho Decisório em discussão foi
protocolizado em 25/10/2010, quando vigiam as determinações contidas na
Instrução Normativa RFB no 900/2008:
Art. 10. [...].
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na
DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste
anual, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora. (original
não destacado).
Assim, relativamente aos pedidos de restituição de imposto retido sobre
rendimentos isentos ou não-tributáveis declarados como tributáveis na
declaração de ajuste anual, basta ao sujeito passivo apresentar declarações
retificadoras por intermédio da internet, sem a necessidade de formalizar
processo administrativo fiscal.
Estas orientações sempre foram disponibilizadas aos contribuintes no sitio da
Receita Federal Brasil na internet, nos termos da Instrução Normativa no RFB no
900/2008.
A decisão expedida pela autoridade tributária do Órgão de origem não merece
reparos.
O pedido de restituição exposto no inconformismo do contribuinte, fls. 49/50,
deve ser formulado mediante DAA retificadoras, conforme estabelece a legislação
antes transcrita.
Diante do exposto, encaminho o meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.621 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009367/2010-30
5
Logo, indene de dúvida que a restituição remanescente pleiteada está em total
desalinho com os trâmites regulamentares que tratam da matéria, o qual, em relação a matéria
em litígio, deverá necessariamente ocorrer mediante apresentação de DAA retificadoras.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não se pode olvidar que o
deferimento do pedido de restituição, ao teor do Parecer SEORT/DRF/VIT no 680/2011 (fls. 35/37),
ocorreu no exato limite do requerimento apresentado (fls. 3), onde no seu item “4) Solicitação”,
foi expressamente pleiteada a “Restituição dos 13o Salários exercícios 2009 e 2010 e
comprovação da isenção conforme Lei 11052 de 29.12.2004”.
Destarte, sendo inadequada a presente via para se pleitear a restituição do indébito
remanescente – a qual deverá necessariamente ocorrer mediante DAA retificadora, na exata
dicção do art. 10, § 1o da IN RFB no 900/2008, vigente à época dos fatos – e constatando que o
despacho decisório recorrido deliberou pelo acatamento integral do pedido de restituição
formulado, ou seja, a restituição do IRRF sobre os 13o salários pagos nos anos-calendário de 2008
e 2009 (fls. 3), correto é o procedimento fiscal, tudo em estrita sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original